Tribunal: STF
Processo: RMS 38793
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática em que não se conheceu de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    2.  Quanto ao mérito do mandamus, não há há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    3.  Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para deferir a gratuidade da justiça.